Tribunal: TJDFT
Processo: 0749614-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. FATURAS. GLOSAS TOTAIS E PARCIAIS. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança, que julgou procedente o pedido formulado e condenou a parte requerida ao pagamento do débito representado pelo valor das faturas glosadas. 1.1. Nesta sede recursal, a parte requerida pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos. Aduz, em suma, que o procedimento de glosa encontra previsão contratual e que foram apresentados à autora os esclarecimentos necessários para a correção das irregularidades.
2. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373, do CPC. 2.1. A parte autora carreou à inicial, dentre outros documentos, o contrato de prestação de serviços médicos e os termos aditivos celebrados entre as partes, as notas fiscais emitidas e os respectivos extratos com as glosas questionadas, dos quais se extrai a prestação de serviços profissionais médicos aos beneficiários do segundo réu, com indicação das datas de realização dos atendimentos, nome dos pacientes, código de usuário e valores dos procedimentos, além de tratativas de e-mail e protocolos dos recursos de glosa. 2.2. Destarte, restou comprovada a prestação dos serviços médicos. 2.3. Por outro lado, tem-se que o convênio requerido não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2.4. Muito embora o procedimento de glosa encontre previsão contratual, conforme instrumento pactuado entre as partes, é certo que não pode ser realizado com fundamento em justificativas genéricas, vez que a ausência de especificação inviabiliza a análise da (in)correção da glosa e a sua contestação, na medida em que cada fatura mensal é composta pelo valor de todos os atendimentos realizados no mês anterior. 2.5. A título de exemplo, observa-se que a fatura referente ao mês de dezembro de 2021 foi integralmente glosada, no valor de R$ 10.189,68, sob as justificativas de “codificação incorreta/inadequada do procedimento” em 58 ocorrências (guias de atendimentos), sem a descrição do erro e da codificação correta/esperada, o que se repete por 25 vezes na fatura de janeiro/2022 e 46 vezes em abril/2022. 2.6. Ainda, na fatura correspondente ao mês de maio de 2022, por sua vez, restou consignada em 51 ocorrências apenas a justificativa “glosa administrativa”, o que igualmente se verifica em relação a 44 guias nos meses subsequentes. 2.7. O mero apontamento de “glosa administrativa” ou “glosa mantida” não é suficiente como justificativa, bem como os prints de "exemplos” isolados de irregularidades, reiterados em sede de apelação, sem indicação do valor correspondente à glosa, tampouco atendem à especificação exigida. 2.8. Nada obstante a requerida alegue ser humanamente impossível a conferência e descrição da irregularidade de cada guia, é certo que existe ou deveria existir uma conferência individualizada antes mesmo da solicitação das notas fiscais, visto que todo atendimento somente é realizado após autorização pelo convênio. 2.9. Ademais, muito embora a requerida se insurja quanto ao envio da relação atualizada de profissionais por meio de planilha Excel, e não mediante ofício, colhe-se da troca de e-mails anexada aos autos que a ré emitiu confirmação de atualização do corpo clínico relacionado na mencionada planilha/tabela enviada pela autora, sem apontamento de qualquer irregularidade na ocasião.
3. Com efeito, importa em comportamento contraditório da requerida a conduta de verificar a repetição de supostas irregularidades do ponto de vista formal, recusar o pagamento, mas renovar o vínculo contratual, mês a mês, e seguir autorizando a realização dos procedimentos pela clínica. Ainda, a repetição dos mesmos “erros” por tantas vezes em curto intervalo de tempo denota, em alguma medida, falha nos procedimentos de autorização da própria requerida. 3.1. Tendo sido efetivamente prestados os serviços de ortopedia/ambulatoriais, e não tendo o réu se desincumbido do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modifica do direito da parte autora, por meio de demonstração exata e específica da irregularidade dos atendimentos faturados, não pode deixar de adimplir contraprestação pactuado, sob pena de seu enriquecimento ilícito. 3.2. Precedente: “(...)1. Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado e ao réu os fatos impeditivo, modificativo ou extintivos do direito do autor. 2. Garantida a instrução processual, sem que o réu comprovasse as razões alegadas para as glosas impostas às faturas dos serviços prestado pela parte autora, acolhe-se a pretensão autoral.” (07033259820228070001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 19/12/2022).
4. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC.
5. Apelo improvido.